Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715843-89.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARCELO MATOS VERAS, FABIANO MENDONCA FROTA, MARIA HELENA DUTRA MAIA, IVNE DE CARVALHO BARROS MATOS RECORRIDA: CATARINA FURTADO DE MENDONCA TOKATJIAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DE UM DOS DEVEDORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Hipótese em que outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram infrutíferas. E consta dos autos que a parte devedora aufere renda mensal bruta em torno de R$ 21.000,00. Não há qualquer informação que indique que a penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão não observou a ampliação do colegiado mesmo com o julgamento por maioria. Assevera que a regra da ampliação deve ser aplicada também no caso de agravo de instrumento; b) artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de salário. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e do advogado SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 942 do CPC, pois o acórdão recorrido, ao assentar que a ampliação do colegiado em sede de agravo de instrumento só é aplicável quando houver julgamento antecipado da lide, não alcançando as hipóteses de matéria restrita ao cumprimento de sentença, como no caso dos autos, assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: "As hipóteses de ampliação do quórum para o julgamento do órgão colegiado são restritas, incidindo apenas em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória ou em agravo de instrumento, sendo que, quanto a este último, tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3o, II, do art. 942 do CPC/2015). Especificamente no que se refere ao agravo de instrumento, a interpretação restritiva do dispositivo impõe concluir que a regra se dirige apenas às ações de conhecimento, não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.440/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 29/9/2022)* No mesmo sentido, o AgInt no REsp n. 1.971.363/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023. De igual forma, o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois o julgado também encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior no aspecto. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/6/2021). No mesmo sentido, entre outros, o acórdão proferido no AgInt no REsp n. 1.887.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023. Assim, quanto às duas teses recursais, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome da advogada FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e do advogado SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012